Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À POSSE RECONHECIDO AO EMBARGADO NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA DO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos.
2. Comprovado, pelo embargado, nos autos da ação de reintegração de posse, que é o legítimo possuidor do bem, não há como ser reconhecido o direito ao terceiro embargante.
3. A citação, nos embargos de terceiro, é feita na pessoa do advogado constituído nos autos principais e somente quando a parte embargada não tiver advogado constituído nos autos será realizada a citação pessoal.
4. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
5. Apelação do Autor e do Réu conhecidas, mas não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.